Tribunal: STF
Processo: RE 269054
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE.
Acórdão do Tribunal a quo que decidiu em conformidade com
o entendimento assentado no STF pela constitucionalidade da
contribuição em questão, seja sob a égide da EC n.º 01/69, seja sob
a Constituição de 1988, e no regime da Lei n.º 9.424/96 (ADC 3, Rel.
Min. Nelson Jobim; REs 272.872 e 290.079, Rel. Min. Ilmar Galvão).
                          Agravo desprovido.